Tribunal: TJDFT
Processo: 0756005-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM 52 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DO NOVO HORÁRIO PARA A PARTE RECORRENTE E SUA FAMÍLIA. EXTENSÃO DE DIÁRIA DE HOTEL. VALOR DA DIÁRIA COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL ARBITRADO INSUFICIENTE. OBJETIVOS DE COMPENSAR A LESÃO A ASPECTO DE DIREITO DE PERSONALIDADE DA VÍTIMA, PUNIÇÃO PARA O AGENTE CAUSADOR DO DANO E PREVENÇÃO DE FATO FUTURO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a lhe pagar indenização por dano material no valor de R$ 532,70 (quinhentos e trinta e dois reais, setenta centavos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais. Alega a parte recorrente que não houve pedido de devolução integral do valor das diárias, mas apenas o equivalente à diária extra paga em decorrência da mudança do horário do voo, no valor de R$ 938,00. Outrossim, defende que as circunstâncias do caso não foram adequadamente sopesadas para o arbitramento do dano moral. Argumenta que deve ser considerada a frequente repetição de violação de direitos dos consumidores pela parte recorrida, que está entre os dez maiores litigantes da justiça consumerista. Sustenta que também deve ser levado em conta seu estado gravídico e o fato de que viajava com a filha de 3 anos de idade, tendo sido obrigada a fazer um voo de madrugada, enquanto havia optado por um que chegaria em sua cidade às 17h30. Por fim, aduz que o dano moral deve ser majorado porque além de todos os transtornos causados pela alteração do horário houve a violação de sua bagagem, causando mais desgaste e perda de tempo útil para a solução da situação no aeroporto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25641053 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 25641061).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Narra a parte recorrente que adquiriu passagens da parte recorrida para viajar em voo que partiria da cidade de Palmas-TO às 11h00 do dia 09/09/2019 e chegaria a Manaus-AM às 17h30 do mesmo dia. Porém em 19/07/2020 foi surpreendida com uma mensagem em seu e-mail noticiando a alteração do seu voo, que então partiria às 19h55 do dia 09/09/2019 e chegaria em Manaus às 2h30 do dia 10/09/2020, horário que não seria adequado às suas necessidades pois viajava com sua filha pequena. Após tentativas frustradas para que a parte recorrida a reacomodasse em voo mais conveniente de outra companhia aérea, acabou por aceitar a alteração, o que teria lhe ocasionado transtornos e dano material. Ao chegar à cidade de destino, verificou que sua mala estava sem o cadeado, o que acarretou mais horas no aeroporto com sua família até que pudesse resolver a situação.
V. Dispõe o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. No caso, a sentença condenou a parte recorrida ao ressarcimento dos danos materiais efetivamente comprovados nos autos. A alegação de que a parte recorrente busca o ressarcimento de apenas uma diária encontra guarida no contexto dos autos. O valor pleiteado, de R$ 938,70, ao contrário do firmado em sentença, refere-se a uma diária, conforme se percebe na “descrição dos serviços: diária 804,60 LATE CHECK OUT 134,10, embora tenha referenciado o período total da hospedagem (ID 25641011 - Pág. 1.
VI. A situação dos autos não espelha o caso de atraso de voo, mas de alteração programada, uma vez que o horário foi modificado com antecedência de mais de cinquenta dias, o que confere ao passageiro oportunidade de se planejar, desde que tenha sido efetivamente comunicado. Em tal situação, a Resolução 400 da ANAC estabelece como direito do passageiro a reacomodação ou reembolso integral (artigo 12).
VII. A alteração programada, comunicada com antecedência superior a 72 horas, não rende necessariamente ensejo à compensação por danos morais. Nesse sentido: (Acórdão 1307563, 07016216120208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, no entanto, houve falha na prestação do serviço porque a consumidora comunicou seu interesse em obter reacomodação para horário mais conveniente, considerando que viajaria com criança de 3 anos de idade, o que não foi providenciado pela parte recorrida. Houve, ainda, o rompimento do cadeado da mala da parte recorrente, fatos que evidenciam a ocorrência do dano moral.
VIII. Quanto ao valor devido a título de compensação, tem-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Diante das diretrizes acima elencadas, e atentando-se sobretudo ao caráter pedagógico do instituto, que visa principalmente prevenir que o ofensor se sinta estimulado a reiterar comportamentos semelhantes no futuro, tem-se que o quantum arbitrado em sentença se mostrou insuficiente ao atendimento dos objetivos prepugnados. Destarte, e levando-se em consideração a repetição de fatos dessa natureza, vislumbra-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente entende-se o montante arbitrado na sentença – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido, condenando-se a ré/recorrente ao pagamento de R$ 938,60 (novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais a contar da citação e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais, a contar desta data.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.